Tribunal: TJMT
Processo: 1034387-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034387-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSA AMELIA SOARES VARGAS - CPF: 103.425.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Calcard Administradora de Cartões Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, por ela proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 88179988).

Afirma, a Recorrente, que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) instaurou o Processo Administrativo n. 51.001.001.17-0028806, em decorrência da reclamação apresentada pela Sra. Rosa Amelia Soares Vargas, a qual relatou que, em razão de um débito que possuía, foram ofertadas duas propostas de pagamento, uma recebida via telefone e outra pelos Correios e que, após optar pela segunda, foi informada de que seria obrigada a aceitar a primeira oferta.

Argumenta que, ao contrário do que foi alegado pela consumidora, as propostas de acordo ofertadas diziam respeito a parcelas distintas do débito: a ofertada pelo telemarketing era para a quitação total de seus débitos; enquanto a constante no boleto encaminhado pelos Correios, referia-se tão somente ao parcelamento do valor mínimo de pagamento daquela fatura. Ademais, quando da opção da Consumidora pela segunda forma de pagamento, já havia ela aderido ao parcelamento débito, pelo que, não era mais possível quebrar o acordo já formalizado com a empresa.

Alega que, tanto na ação de base, como no processo administrativo, restou demonstrado que o fato de não proceder à alteração do acordo não feriu com os termos a que as partes livremente haviam pactuado, uma vez que a Consumidora anuiu com o acordo ofertado e estava plenamente ciente da impossibilidade de posterior cancelamento. Logo, as supostas violações ao Código de Defesa do Consumidor apontadas pelo PROCON são, no seu entender, descabidas, não havendo que se falar em aplicação de pena de multa.

Sustenta que a decisão administrativa prolatada no processo administrativo n. 51.001.001.17-0028806, lastreada apenas em suposições, desrespeita os elementos de forma, motivo e finalidade do ato administrativo, sendo necessária sua anulação pelo Poder Judiciário.

Salienta que o valor da multa imposta pelo PROCON no valor de R$ 28.000,00 viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzida, caso mantida a sentença.

O Apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 88179995).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 89670956).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa

Calcard Administradora de Cartões Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, por ela proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica

Calcard Administradora de Cartões Ltda. propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, em face do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade do Processo Administrativo n. 51.001.001.17-0028806 e, consequentemente, da multa imposta no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Defendeu, na inicial, a ausência de prova material da infração, falta de motivação do ato administrativo e excessividade do valor da multa.

O Julgador singular julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, revogo a liminar e, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

Contra essa decisão, a empresa

Calcard Administradora de Cartões Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Colhe-se do caderno processual que o Processo Administrativo n. 51.001.001.17-0028806, que tramitou perante o PROCON Estadual e culminou na aplicação da sanção de multa, foi instaurado, a partir da Reclamação da consumidora Rosa Amélia Soares Vargas, que, na data de 26 de junho de 2017, compareceu no referido Órgão e narrou o seguinte:

(...) que possui cartão com a reclamada de final número xxxx xxxx xxxx 5805, onde reconhece um débito com a reclamada, porém, foi ofertado duas formas de parcelamento, sendo uma por telemarketing e outra por boleto bancário. Devido a motivos pessoais reconheceu a melhor forma de pagamento a ofertada pelo boleto. Por motivo de novo atendimento relataram que a mesma seria obrigada a aceitar a primeira oferta. Aduz, ainda, que a primeira parcela do acordo encontra-se paga. (id. 88179970).

A Apelante, após notificação, apresentou defesa no processo administrativo (id. 88179970, págs. 4/6).

Instaurado o Processo Administrativo, foi designada a audiência, contudo, a conciliação foi inexitosa. (id. 88179972).

Posteriormente, sobreveio a Decisão Administrativa, devidamente motivada e fundamentada (id. 88179972, págs. 28/34), que aplicou a multa no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), consignando a responsabilidade da Apelante, quanto à prática de conduta lesiva à consumidora:

(...) Diante da audiência infrutífera, passa-se ao exame do mérito da questão.

A luz do Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/90, o contrato entabulado pelas partes se revela totalmente acobertado pela legislação consumerista, eis que, de fato, de um lado se encontra um fornecedor de produtos e serviços, e de outro, o consumidor, interessado na aquisição destes, e em franca posição de dependência e, na grande maioria das vezes, hipossuficiente.

(...).

Deste modo, e ao analisarmos os fatos anteriormente descritos, de ver está que a atitude da Reclamada CALCARD feriu vários preceitos instituídos pelo CDC, e não só este estatuto, como também outros, pois que, de fato, iremos aqui demonstrar a exaustão os pontos que merecem destaque, a fim de evidenciar as lesões sofridas pelo consumidor.

(...).

Com efeito, constam dos autos a reclamação da parte consumidora, no sentido de que, após efetuar um parcelamento por telefone, recebeu pelos Correios, outra proposta mais favorável e que por esse motivo, pretendia que essa segunda modalidade de parcelamento, mais vantajosa, fosse mantida, o que não estaria sendo aceito pela Reclamada, que defendia que por ter sido ofertada uma primeira proposta, e que uma vez aceita, não poderia ser desfeita, e que por esse motivo, não poderia o primitivo acordo ser quebrado.

Destaca-se que mesmo após ter sido concedido prazo de defesa para a Reclamada, e uma vez advertida que o seu posicionamento contrariavam as normas contidas no CDC, a saber, artigo 30 e 47 da legislação consumerista, a Reclamada apresentou manifestação, que se encontra encartada às fls. 44/45, onde em síntese alega que, após realizado a contratação do parcelamento, e a partir do aceite, este não pode ser cancelado, e que o refinanciamento do valor total da fatura não pode ser desfeito, com o que não pode concordar este Órgão de Defesa do Consumidor, exatamente por ferir de morte o que estabelecem os artigos 30 e 47 do CDC

(...)

Ora, a toda evidência que a defesa apresentada pela Reclamada, bem como os argumentos declarados em sua manifestação não merecem prosperar, a uma pelo fato de que a segunda opção de parcelamento, que era a mais vantajosa, foi encaminhada pela Reclamada, de forma espontânea, configurando, nesse diapasão, verdadeira oferta, a teor do artigo 30 do CDC, a qual, uma vez apresentada, vincula o fornecedor, nos termos da legislação consumerista acima citada, obrigando o seu cumprimento. A duas, e conforme retro citado, a disposição do Código de Defesa do Consumidor é cristalino ao afirmar que, se houver necessidade de ser interpretada uma regra contratual, esta deve ser analisada e decifrada de forma mais favorável ao consumidor e, portanto, correta foi a atitude da consumidora que, ao receber duas formas de parcelamento, remetidas pelo comerciante, pode, em consonância com a legislação consumerista, optar pela que for mais favorável, como evidentemente realizou.

Deveras, inaceitável portanto a afirmação de que uma vez realizado a escolha de um parcelamento, esta não pode ser desfeita, isso não nos dias atuais, de comércio eletrônico, internet, e atos e contratos que podem ser realizados e desfeitos de forma instantânea, na chamada era digital em que vivemos.

Ademais, além de não poder ser acolhida a negativa da Reclamada relacionada a questão de cancelamento do primeiro acordo de pagamento, para ser efetivado o segundo, que era mais vantajoso ao consumidor, dita negativa afronta o princípio da cooperação, que encontra amparo no artigo 4o do CDC.

(...).

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela parte fornecedora, à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento de multa (Lei n. 8.078/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual n. 3.571/04, art. 11).

(...) Por todo o exposto, fixo a pena-base, em detrimento da Reclamada CALCARD, o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Em face da presença de circunstâncias agravantes previstas no artigo 26, incisos I e IV do Decreto Federal n. 2.181/97, aumenta-se a pena base em 2/6 (dois sextos), quanto seja a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), totalizando o montante de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)

Vê-se, portanto, que inexiste ilegalidade no Procedimento Administrativo n. 51.001.001.17-0028806 que culminou com a aplicação da multa à Recorrente, uma vez que teve direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a realização da audiência conciliatória, não havendo, portanto, nenhuma irregularidade que pudesse maculá-lo.

Assim, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997. Além disso, como é sabido, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas, somente, apreciar se foram observados a norma legal e o ordenamento jurídico.

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelante, autora da Ação Anulatória, entendo não ter havido vício procedimental no referido processo que culminou com a aplicação da penalidade questionada; logo, não há falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Ademais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

(...) a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

De outro norte, quanto à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), nota-se que o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) afigura-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que atende, fielmente, ao disposto nos artigos 56, inciso I, e 57,
caput
, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Portanto, entendo que a multa foi aplicada de forma razoável e proporcional, em face do caso concreto, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, cujo objetivo é desestimular a inércia e ação afrontosa ao consumidor do serviço, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo da Apelante com a sua condenação, pelo que, não há que se falar em redução do valor da multa aplicada.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o
quantum
deve ser mantido pelo Poder Judiciário. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1001504-26.2019.8.11.0018, Relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em 23 de agosto de 2022).

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1000607-60.2021.8.11.0007, Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de agosto de 2022).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON -

NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1000607-60.2021.8.11.0007, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 8 de agosto de 2022).

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
,
o Apelo, interposto pela empresa Calcard Administradora de Cartões Ltda., mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022